Tribunal: TJMT
Processo: 8010057-35.2016.8.11.0086
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010057-35.2016.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JUCINEI DE QUEIROZ - CPF: 024.538.501-05 (RECORRENTE), JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA - CPF: 047.793.201-00 (ADVOGADO), REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA - CPF: 314.548.011-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

8010057-352016.
8.11.0086

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM

Recorrente(s):

JUCINEI DE QUEIROZ

Recorrido(s):

BANCO BRADESCO S.A.

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

27/08/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANO MORAL - INSCRIÇÃO PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DE DISCUSSÃO EM JUÍZO – AÇÃO EM CURSO INFORMADA EM SEDE RECURSAL IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo inscrição prévia e não sendo comprovado que está sendo discutida em juízo ou que foi desconstituída, só informando em sede recursal, de rigor a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, afastando o dano moral pretendido.

Manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral e apenas declarou a inexistência do débito.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão apenas para declarar a inexistência do débito inscrito (R$ 172,83), aplicando a Súmula 385 do STJ em relação ao dano moral, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, opino pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL
da pretensão apenas para
DECLARAR
inexistente o débito objeto da anotação restritiva, sem indenização por danos morais ante a preexistência de outras negativações, com resolução do mérito
,
a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Opino, ainda, pela manutenção da decisão que antecipou os efeitos da tutela [id. n. 6516378 ].

Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral, porque as inscrições prévias mencionadas na sentença estão sendo discutidas em juízo, de modo que inexiste pressuposto para reconhecimento da Súmula 385 do STJ.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e afastar a aplicação da Súmula 385 do STJ, incluindo indenização por dano moral ante a inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, esclareço que somente a parte promovente interpôs recurso visando à inclusão de indenização por dano moral, com o argumento de que a aplicabilidade da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça deve ser afastada, pois as inscrições prévias mencionadas na sentença estão sendo discutidas em juízo, a saber: autos n. 8010059-05.2016.811.0086 em face de Itaú Unibanco; 8010058-20.2016811.0086 em face de Embratel TV SAT e 8010056-50.2016.811.0086 em face de Itaú Unibanco.

Compulsando os autos, verifico que a parte promovente não informou na petição inicial nem em sede de impugnação, que as inscrições prévias mencionadas na sentença estão sendo discutidas em juízo, vindo somente em sede recursal informar os autos em que as inscrições preexistentes estão em discussão.

É dever da parte promovente comprovar suas alegações e demonstrar que as inscrições prévias realmente estavam sendo discutidas em juízo, o que não logrou êxito em fazer, quando da prolação da sentença.

Assim, a sentença foi proferida segundo as provas produzidas até a fase adequada, de modo que não se pode admitir a formulação de tese de aplicabilidade da Sumula 385 apenas em sede recursal.

Havendo inscrição prévia e não sendo comprovado que está sendo discutida em juízo ou que foi desconstituída, antes da sentença ser proferida, só fazendo em sede recursal, de rigor a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, afastando o dano moral pretendido, não havendo reparo a ser feito na sentença.

Dessa forma, a sentença foi proferida segundo as provas produzidas até a fase adequada, de modo que não se pode admitir a formulação de tese de aplicabilidade da Sumula 385 apenas em sede recursal.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2020